Tribunal: TJDFT
Processo: 0724411-60.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 7a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0724411-60.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: OSCAR ABRAHAM NETO AGRAVADO: CARLOS ROBERTO EGLER NOGUEIRA D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto por Oscar Abraham Neto contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, que, nos autos da ação de execução de título extrajudicial proposta por Carlos Roberto Egler Nogueira, não conheceu da impugnação à penhora apresentada pela parte executada, ora agravante (ID 197172271 do processo n. 0728242-60.2017.8.07.0001). Nas razões recursais (ID 60299260), o agravante informa que “tem sido objeto de reiteradas penhoras incidentes em seus parcos recursos oriundos da aposentadoria ao qual faz jus como servidor aposentado da Polícia Civil do DF.” Afirma que as verbas salariais são impenhoráveis, nos termos da lei. Alega que a penhora salarial admite impugnação a qualquer tempo. Requer que o recurso seja conhecido e provido para reformar a decisão agravada e determinar suspensão da penhora deferida em favor da parte agravada. Preparo recolhido (ID 60299265). Os autos foram redistribuídos a esta Relatoria, porque o Exmo. Sr. Desembargador Getúlio de Moraes Oliveira declarou-se impedido (ID 60741721). Intimado, o agravado apresentou contraminuta ao ID 61386600. É o relato do necessário. Decido. 2. O art. 932, III, do CPC estabelece que incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado, ou que não tenha impugnado, especificamente, os fundamentos da decisão recorrida. No caso em análise, o agravo de instrumento não preenche os pressupostos objetivos de admissibilidade, pelas razões expostas adiante. Para compreender o caso, é pertinente tecer breve relato sobre o iter processual nos autos originários. Cuida-se, na origem, de ação de execução de título extrajudicial proposta, em 4/10/2017, por Carlos Roberto Egler Nogueira contra Oscar Abraham Neto. O objeto da execução em referência é o recebimento do crédito decorrente do inadimplemento pelo réu/agravante do contrato de locação de imóvel firmado entre as partes. Intimado, o executado, ora agravante, não realizou o pagamento de forma voluntária e opôs embargos à execução ao ID 12748876 dos autos de origem. Entretanto, apesar de intimado (ID 14379478), não comprovou a distribuição por dependência dos referidos embargos, em observância ao disposto no § 1o do art. 914 do CPC (ID 15721794). Diante disso, o Juízo de origem determinou a realização de pesquisas de bens e ativos penhoráveis em nome do devedor (ID 15830625). Porém os resultados das buscas via sistemas Sisbajud, Renajud, e-RIDFT e Infojud foram infrutíferos (ID 18286225). Em 17/6/2018, o exequente requereu ao Juízo a quo a penhora de 30% (trinta por cento) dos rendimentos do executado. E, em 7/8/2018, o magistrado singular indeferiu o pedido de penhora e determinou a suspensão do feito pelo prazo de 1 (um) ano, tendo em vista a não localização de bens do devedor (ID 20924198). Esse pronunciamento judicial foi mantido em segunda instância, no agravo de instrumento n. 0714370-44.2018.8.07.0000, de acordo com ID 26937036. Transcorrido o prazo de 1 (um) ano após a suspensão do processo sem manifestação do exequente, em 16/8/2019, o processo foi remetido ao arquivo provisório, conforme ID 42453521. Em 23/3/2020 e em 29/11/2022, o exequente apresentou novos requerimentos de reiteração de pesquisa de bens do devedor por meio do sistema Sisbajud, porém todos foram indeferidos pelo Juízo de origem (IDs 60994207 e 144321249). Posteriormente, em 2/3/2023, o exequente juntou o comprovante de rendimentos do executado e requereu a penhora de 20% (vinte por cento) a 30% (trinta por cento) sobre os referidos rendimentos, sendo o pleito deferido, em 5/4/2023, por meio de decisão proferida nos seguintes termos (ID 154106973): Ante o exposto, defiro em parte o pedido do exequente, determinando a penhora de 20% (vinte por cento) do salário líquido do(s) executado(s) OSCAR ABRAHAM NETO - CPF/CNPJ: 324.690.801-00, a se realizar mensalmente mediante desconto em folha de pagamento, até a satisfação integral do débito (R$ 88.977,59). Forneça, o exequente, no prazo de 5 dias, o endereço do(s) empregador(res), inclusive com CEP e e-mail, se possível. Atendido, expeça-se ofício ao órgão empregador/fonte pagadora (Polícia Civil do DF), determinando o desconto mensal em folha de pagamento e o depósito judicial das quantias, em conta a ser informada imediatamente. Da penhora, fica(m) o(s) executado(s) intimado(s), na pessoa de seu advogado, ou, não o tendo, intime(m)-se pessoalmente, por carta com aviso de recebimento. Decisão registrada eletronicamente. Publique-se. Intimem-se. Após a realização de diligências, em 13/9/2023, o órgão pagador do executado foi devidamente oficiado e, ao ID 172011252, confirmou a implementação do desconto judicial diretamente na folha de pagamento do executado e informou que os valores seriam transferidos para a conta judicial 1552603196, agência 155, do Banco de Brasília. Em 14/9/2023, o Juízo a quo intimou o exequente da penhora, conforme ID 172010389. Diante da ausência de impugnação contra a penhora, em 22/3/2024, o exequente postulou ao Juízo de origem o levantamento dos valores depositados na conta judicial (ID 190909310), sendo o pedido deferido em 26/3/2024, por meio de decisão proferida ao ID 191271112. Posteriormente, em 13/5/2024, o executado apresentou impugnação à penhora ao ID 196563665. Porém, o Juízo a quo não conheceu da referida impugnação, em decisão proferida com os seguintes fundamentos (ID 197172271): Deixo de conhecer da impugnação de id. 196563665, porquanto preclusa a oportunidade de oferecê-la. Observe-se que a decisão que determinou a penhora foi proferida em 05/04/2023 (id. 154106973), sem que houvesse qualquer insurgência do executado por mais de 1 ano. Consigno que as partes estão representadas por advogados constituídos regularmente, os quais podem ser contatados, de forma recíproca - e extrajudicialmente - em busca da obtenção de solução pacífica da lide. Aguardem-se os demais depósitos. Após esse breve relato do processo originário, em consulta ao sistema eletrônico PJe, verifica-se que o executado possui advogado constituído nos autos e foi devidamente intimado da penhora sobre seus rendimentos em 21/9/2023, tendo o prazo para manifestação terminado em 16/10/2023, sem qualquer impugnação. Observa-se, ainda, que entre o início dos descontos na folha de pagamento do agravante e a impugnação apresentada ao juiz singular houve um intervalo temporal de aproximadamente 8 (oito) meses. Ademais, nota-se que o agravante alegou, em sua impugnação juntada ao ID 196563665 (dos autos de origem), a ocorrência de fatos pessoais que teriam o condão de justificar a não impugnação à penhora no momento oportuno, porém não especificou os fatos e não comprovou as referidas alegações. Nessa perspectiva, constata-se que o agravante busca se insurgir contra a decisão proferida há mais de 1 (um) ano e, por essa razão, conclui-se que a questão objeto deste agravo de instrumento foi alcançada pela preclusão, com base no art. 507 do CPC[1]. Não é viável analisar tema já discutido e apreciado no processo de origem e sobre o qual não houve interposição de recurso no momento oportuno. A propósito, seguem julgados deste Tribunal de Justiça sobre casos análogos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. PENHORA. PRETENSÃO DE SUBSTITUIÇÃO DO IMÓVEL PENHORADO. PRECLUSÃO. DECISÃO MANTIDA. 1. O art. 917, §1o do CPC dispõe que "a incorreção da penhora ou da avaliação poderá ser impugnada por simples petição, no prazo de 15 (quinze) dias, contado da ciência do ato". 2. A impugnação à penhora apresentada após o décimo quinto dia útil do prazo não pode ser acolhida, porque manifestamente intempestiva. 3. Mantida a decisão agravada que, acertadamente, inadmitiu insurgência quanto à penhora ante a preclusão da matéria, em respeito aos artigos 507 e 917, §1o do CPC. 4. Agravo de instrumento desprovido. (Acórdão 1737257, 07037084520238070000, Relator(a): Roberto Freitas Filho, 3a Turma Cível, data de julgamento: 27/7/2023, publicado no DJE: 10/8/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Agravo de instrumento. Execução de título extrajudicial. Ciência do executado quanto à constrição: interposição do agravo de instrumento contra a respectiva decisão. Intempestiva impugnação à penhora. Preclusão. (Acórdão 1709597, 07084825520228070000, Relator(a): FERNANDO HABIBE, 4a Turma Cível, data de julgamento: 18/5/2023, publicado no DJE: 13/6/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. IMPUGNAÇÃO À PENHORA. AUSÊNCIA. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. ALEGAÇÃO DE EXECSSO DE EXECUÇÃO. ABUSIVIDADE DE CLÁUSULA. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. VEÍCULO. ORDEM DE BUSCA E APREENSÃO. PENHORA. ALEGAÇÃO DE IMPENHORABILIDADE. INSTRUMENTO DE TRABALHO. IMPRESCINDIBILIDADE. NÃO CARACTERIZADA. TRANSPORTE DE SUBSÍDIOS PARA O RESTAURANTE. PENHORABILIDADE. 1. Considerando que a parte agravante fora devidamente intimada da penhora e não a impugnara em momento processual oportuno, aplica-se o instituto da preclusão temporal quanto à alegação de excesso de execução baseada na abusividade de cláusulas. (...) (Acórdão 1682810, 07410598620228070000, Relator(a): CARMEN BITTENCOURT, 1a Turma Cível, data de julgamento: 22/3/2023, publicado no DJE: 2/5/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ante todo o exposto, este agravo de instrumento não deve ser conhecido. 3. Com esses fundamentos, com base no art. 932, III, do CPC, não conheço do recurso. Publique-se. Intimem-se. Comunique-se o Juízo de origem. Oportunamente, arquive-se. Brasília, 19 de julho de 2024. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora [1] Art. 507. É vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão.